Tribunal: STF
Processo: ADI 1715
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-21
Data de publicação: 1998-05-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
CONTAS DE DEPÓSITOS NÃO RECADASTRADOS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.597,
DE 10/11/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.526, DE 08/12/97. DIREITO DE
PROPRIEDADE; PRINCÍPIO DA LEGALIDADE; DIREITO DE HERANÇA; APRECIAÇÃO
DO PODER JUDICIÁRIO; ATO JURÍDICO PERFEITO; DEVIDO PROCESSO LEGAL:
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS.
1.      A substancialidade da Lei nº 9.526, de 8 de dezembro de 1997,
não é totalmente inovadora, uma vez que no seu contexto encontram-se
alguns preceitos inspirados  em paradigmas preexistentes no mundo
jurídico, sobretudo na Lei nº2.313, de 3 de setembro de 1954, e na
Lei nº 8.749, de 10 de dezembro de 1993.
2.      Dada a natureza jurídica do contrato de depósito bancário,
ocorre a transferência para o banco do domínio do  dinheiro nele
depositado; o depositante perde a qualidade de proprietário do bem
depositado, passando a mero titular do crédito
equivalente ao depósito e eventuais rendimentos, isto é, o
depositante torna-se credor do depositário.
3.      Na acepção ampla do conceito constitucional de propriedade,
os valores depositados, convertidos em créditos e abandonados pelos
credores, podem ser destinados a fins sociais mediante norma
infraconstitucional.
4.      As  atividades bancárias sujeitam-se aos ditames do Poder
Público; quem firma um contrato de depósito bancário para abertura
e movimentação de conta adere às normas públicas atinentes,
inclusive as que obrigam o recadastramento. Por isso, as
Resoluções do Conselho Monetário Nacional nºs 2.025/93 e 2.078/94
não ofendem o princípio da legalidade.
5.      A Constituição garante o direito de herança, mas
a forma como esse direito se exerce é matéria regulada por normas de
 direito privado. 6. Os prazos de prescrição ou de decadência são
objeto de disposição infraconstitucional. Assim, não é inconstitucional
o dispositivo da Lei nº 9.526/97 que faculta ao interessado, no prazo
de seis meses após exaurida a esfera administrativa, o acesso ao Poder
Judiciário.
7.      Não ofende o princípio constitucional do ato jurídico perfeito
a norma legal que estabelece novos prazos prescricionais, porquanto
estes são aplicáveis às relações jurídicas em curso, salvo quanto aos
processos então pendentes.
8.      A Lei nº 9.526/97 não contraria o preceito do devido processo
legal, dado que prevê publicação, no Diário Oficial da União, do edital
relacionando os valores recolhidos e indicando o nome do banco
depositário, bem como o rito do contencioso administrativo e
recurso ao Poder -Judiciário.
9.      Medida cautelar indeferida.